Tribunal: STF
Processo: HC 202776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Nascimento Gonzaga, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao RHC nº 141493/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    Sustentam os impetrantes que o inquérito deve ser arquivado, porque as provas obtidas são ilegais, tendo em vista que foram obtidas mediante abordagem de guardas municipal, que não teriam legitimidade para realizar a ação policial.
    Narra que a abordagem ocorreu nos termos declarados pelos guardas municipais:
    “Que nesta data, realizava patrulhamento juntamente com o Guarda Municipal Thomazelli, informando que nesta tarde, durante patrulhamento de rotina realizado pela Guarda Municipal no Bairro Antônio Romagnolli, ao passarem pela quadra de esportes do bairro, avistaram o Autor Gabriel, parado na via pública em uma motocicleta, sendo que em uma praça ao lado avistaram o investigado Gabriel e outro indivíduo desconhecido. Com a aproximação da viatura da Guarda Municipal, o investigado Gabriel veio caminhando calmamente em direção ao autor Fabio, enquanto o outro rapaz saiu correndo. Os guardas municipais seguiram com a viatura tentando abordar o indivíduo que saiu correndo, sem contundo alcançá-lo. Em seguida foi abordada a motocicleta conduzida pelo autor Fábio, ocasião em que o mesmo levava o investigado Gabriel como garupa e seguida conduzindo a motocicleta normalmente, próximo a uma escola pública do bairro em questão, O investigado autorizou que fosse consultado o seu telefone celular, sendo que após breve consulta nas mensagens escritas e de voz, foram observadas várias comunicações referentes a prática de tráfico de drogas. Foi solicitado apoio, sendo que esteve no local o SdPM Carlos Edurado Indagado sobre o seu envolvimento com o tráfico de drogas o investigado Gabriel terminou confessando que de fato comprava drogas e vendia para alguns amigos. Terminou Gabriel ainda confessando que comprava drogas de um fornecedor de nome Rodrigo, vulgo "Bof", ora indiciado, antigo conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas...” 
    Afirmam que o paciente não estava em situação de flagrância, sendo “clara a exacerbação das funções públicas dos guardas municipais, que inclusive chegaram a petulância de abrirem o telefone do investigado, sendo certo que o correto seria deixar tal atitude a quem realmente compete”. 
    Aduzem que a irregularidade da atuação dos guardas municipais que realizaram a abordagem e acessaram o celular do paciente sem autorização judicial.
    Requerem, liminarmente, a suspensão o inquérito policial e no mérito, o trancamento.
    É o relatório, decido.
    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 200162, com as mesmas causas de pedir e pedido.
    Em 30/4/21, por decisão transitada em julgado, neguei seguimento àquela impetração.
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente